Tribunal: TJPA
Processo: 0804864-90.2025.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804864-90.2025.8.14.0039

APELANTE: ZEZICO SOUSA COSTA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO LIMINAR, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por
ZEZICO SOUSA COSTA
contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, I e VI, CPC), sob alegação de ausência de interesse processual e indícios de lide predatória. A ação pleiteia a restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário referente a contratos de empréstimos consignados não reconhecidos pela autora, além de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar:
(i) a configuração ou não do interesse processual da parte autora; e
(ii) se a extinção do processo violou os princípios constitucionais do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

III. Razões de decidir
3. O interesse processual decorre do trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, sendo cabível a análise do mérito para apuração de supostos ilícitos, como descontos indevidos em benefícios previdenciários.
4. O indeferimento da inicial e a extinção do processo sem análise do mérito configuram error in judicando, violando os princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e do devido processo legal, uma vez que cabe ao Judiciário garantir a tutela jurisdicional e, se necessário, apurar indícios de lide predatória em procedimento próprio.
5. A eventual caracterização de advocacia predatória deve ser apurada junto ao órgão de classe competente, não podendo prejudicar o direito da parte autora à resolução da demanda.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e provido
para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo sem resolução de mérito, sob fundamento de lide predatória, viola o princípio do acesso à justiça quando não há demonstração concreta de má-fé ou abuso do direito de ação. Eventual prática ilícita deve ser apurada em procedimento próprio, sem prejuízo do direito de tutela jurisdicional da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 321, 485, I e VI, e 926.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.722.332/MT; TJPA, Apelação Cível nº 0800011-06.2022.8.14.0095, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Julgado em 13/02/2023.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804864-90.2025.8.14.0039

APELANTE: ZEZICO SOUSA COSTA.

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ZEZICO SOUSA COSTA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

.

Na origem (id. 30982113), o autor alega que foi surpreendido com descontos mensais em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referiam a empréstimo consignado no valor de R$ 4.565,40 (Quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), iniciado em 11/2020 e excluído em 12/2022, o qual foi dividido em 84 parcela(s) de R$ 54,35 (cinquenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), em que 25 parcelas foram descontadas.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

Sobreveio sentença extintiva do feito na qual o juízo
a quo
afirma a existência de indícios de assédio processual praticado por alguns patronos naquela comarca e a ausência de interesse processual, o que ensejaria a extinção sem resolução do mérito (Arts. 330, IV e 485, I CPC). Transcrevo excerto do julgado (id.
30982169
):

“...

Sendo assim, justifica-se o indeferimento da petição inicial, conforme autoriza o art. 321 do Código de Processo Civil.

Assim, e diante a ausência do interesse do autor nos atos processuais que lhe cabem, não atendendo a determinação de emenda a inicial, impõe-se a extinção do processo.

1. Ante o exposto, indefiro as petições iniciais,
com base no Art. 330, IV, CPC e, de consequência
, JULGO EXTINTO OS PROCESSOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos dos artigos 485, inciso I, c/c 330, inciso III e IV, ambos do Código de Processo Civil.

2.
Tendo em vista que a parte Autora também ficou inerte quanto à comprovação de sua suposta hipossuficiência,
INDEFIRO
a justiça gratuita.

3
. As custas pendentes, se houverem, deverão ser pagas pela parte autora. Por razões de praxe nos moldes do artigo 46 da Lei de Custas (LEI nº. 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015) na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para inscrição em dívida ativa, e sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais pela Secretaria de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

4.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas e advertências legais,
devendo ser adotas as exigências estabelecidas pela RESOLUÇÃO Nº 20, DE 13 DE OUTUBRO DE 2021. Dispõe sobre o Procedimento Administrativo de Cobrança de custas e outras despesas processuais pendentes em processos judiciais transitados em julgado, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ MANDADO DE AVERBAÇÃO/ CARTA DE CITAÇÃO/ CARTA DE INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA/ OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009, da CJCI – TJEPA.

Paragominas, data registrada no sistema.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

(Assinatura Eletrônica)
.”

Inconformada, a parte requerente interpôs APELAÇÃO CÍVEL (id. 30982170) sustentando
(i)
o desrespeito ao devido processo legal e a via inadequada para arguição de irregularidade profissional;
(ii)
a presunção de fraude com base em outros processos sem a devida oportunização/instrução do feito a esclarecer tais questões;
(iii)
a ausência de imparcialidade do juiz sentenciante;
(iv)
a violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça e da primazia do mérito e
(vi)
a necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção do processo. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões no ID 30982178

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da contratação ou não pela parte autora/apelante de empréstimos consignados e/ou outras tarifas/serviços bancários que estão sendo mensalmente descontados de seu benefício previdenciário e, consequentemente, a existência de interesse de agir no feito.

Remontando à inicial, cuida-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO LIMINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, na qual a parte autor/apelante relata que é beneficiária da Previdência Social, recebendo o valor mensal correspondente a 1 (um) salário-mínimo e que vinha percebendo diminuição estranha no valor de seu benefício, o que viria prejudicando sua mantença.

Em consulta ao Sistema PJE de 1º grau, foram identificadas
13 (treze)
demandas propostas pela parte autora, sendo a presente ação relacionada à cobrança/desconto de “
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO”.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No caso em apreço, tem-se que o juízo
a quo
extinguiu o processo sem adentrar ao mérito da questão, por entender que ausente o interesse processual da parte autora.

Acerca do interesse de agir/processual,
“não se deve analisar se o autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela jurisdicional que formulou por meio do processo”(in
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 11 ed – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019).

Veja-se que a parte Apelante sustenta que lhe foi negado o devido processo legal, tendo em vista que o juízo de 1º grau entendeu que a ação em comento configuraria a chamada “lide predatória” e/ou “assédio processual”, em razão de várias demandas da mesma espécie terem sido ajuizadas por seus patronos, ao que decidiu no sentido da extinção sem resolução de mérito, indeferindo a inicial.

Pois bem. É inepta a inicial que não tem condições de ser processada, seja porque da narrativa fática não resulta logicamente o pedido, seja porque os fatos e fundamentos jurídicos não foram devidamente trazidos e os pedidos não foram devidamente formulados, seja ainda porque lhe falta alguns dos requisitos formais do art. 319 do CPC/2015 ou porque desacompanhada dos documentos essenciais para a propositura da ação (art. 320 do CPC/2015).

Nos termos do vaticinado pelo art. 321 do CPC/15, ao se “
verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o Juiz, necessariamente, determinar a intimação do Autor para que a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado” ̧
o que não fora observado no presente feito.

É cediço que cabe ao Poder Judiciário o dever de coibir o exercício da advocacia predatória, entretanto,
in casu,
não se vislumbra, ao menos por ora, nenhum fato concreto que relacione o feito em tela à alegada utilização abusiva do direito de ação para fins ilícitos.

Em que pese a causa possa sugerir indícios de uma advocacia de massa, o Douto juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
ao deixar de analisar o caso concreto e verificar a ocorrência ou não de ilícito perpetrado pelo banco apelado, em frontal violação ao interesse processual da parte autora ver a resolução da demanda ajuizada.

A questão da parte autora ter proposta várias demandas não é suficiente para afastar a presunção de sua boa-fé.

É faculdade da parte propor diferentes demandas para diferentes réus e objetos jurídicos, enquanto é dever do Juízo reunir os processos que houver similitude para evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, do CPC, vejamos:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

A propositura de demandas perante o Poder Judiciário é um direito constitucional e não pode ser banalizado com artifícios para diminuir os acervos e aumentar a produtividade dos Juízes e dos Tribunais.

Bem, para que se afigure o interesse processual da parte autora é necessário que esteja presente a adequação, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, nos termos da jurisprudência pátria:

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. 1. O interesse processual consubstancia-se no trinômio adequação, necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, afigurando-se quando o provimento de mérito requerido for apto, em tese, a corrigir a situação de fato mencionada na inicial. 2. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, (art. 5º, XXXV, da CF e precedentes do STF e desta Corte de Justiça). 3. Uma vez evidenciado o erro material cometido quando da prolação da sentença fustigada, no tocante ao dispositivo legal transcrito quando do julgamento da extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de interesse processual, impõe-se a sua correção, a qualquer tempo e, até mesmo, de ofício. REMESSA DESPROVIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. (TJ-GO - Reexame Necessário: 00648579520088090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURADORA DENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. INTERESSE PROCESSUAL. BINÔMIO. NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO. LIMITES DA APÓLICE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ: "Em ação de reparação de danos movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar a indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice" (REsp 925.130/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 20/04/2012). 2. "O que caracteriza o interesse processual ou interesse de agir é o binômio necessidade-adequação; necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (REsp 659.139/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 01/2/2006, p.537). 3. O interesse processual das autoras na apuração real dos valores da apólice de seguro é incontroverso, seja em virtude da adequação do provimento, por se tratar de condenação solidária entre seguradora e devedor, seja pela necessidade de ampliar as possibilidades de recebimento da condenação. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1504823 PR 2014/0224177-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)

Ainda, Segundo Nelson Nery Jr., INTERESSE DE AGIR estava previsto no Código de Processo Civil de 1939. O Código atual, modificou o nomen iuris "INTERESSE DE AGIR" para "INTERESSE PROCESSUAL". De acordo com o autor:

"(...) agir pode ter significado processual e extraprocessual, ao passo que 'INTERESSE PROCESSUAL' significa, univocamente, entidade que tem eficácia endoprocessual. Existe INTERESSE PROCESSUAL quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o INTERESSE PROCESSUAL quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado". (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003).

Nesse talante, tenho que resta demonstrado o interesse de agir na ação proposta, pois a parte autora alega que houve uma fraude na contratação de um empréstimo consignado e que tal ato configuraria falha na prestação do serviço, surgindo daí um ato ilícito que pode ser levado ao Judiciário, o que evidencia a utilidade da prestação jurisdicional.

No entanto, o julgamento do feito sem resolução do mérito não se justifica, diante do indigitado contexto envolvendo demandas deste tipo, pois o Magistrado deve prestar a tutela jurisdicional pretendida nos autos e se valer de medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

Em situações semelhantes, assim vêm decidindo os tribunais pátrios:

Proc. nº 1001454-47.2022.8.26.0189

Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários

Relator(a): César Zalaf

Comarca: Foro de Ouroeste

Órgão julgador: 14ª Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 26/07/2022

Data de publicação: 26/07/2022

Ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUIZ QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO AUTOR E DE SUAS ADVOGADAS NO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA QUE PROSPERA. NULIDADE DA R. SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 489, §1º, DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO, DECORRENTE DA NECESSÁRIA ELUCIDAÇÃO DE DESCONTOS PROMOVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELO AUTOR QUE ALEGA DESCONHECER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. PROCESSO SEM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1.013, § 3°, CPC. RECURSO PROVIDO.

AÇÃO DECLARÁTÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMARCA DE ANDRADINA. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de extinção, sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, em virtude da prática de advocacia predatória, condenando a parte autora e seus Patronos, solidariamente, às penas de litigância de má-fé e a indenizar a parte contrária. Irresignação da parte autora. Cabimento. Inexistência de comprovação, ao menos por ora, de prática de advocacia predatória na hipótese dos autos. 'Decisum' que não indica qualquer fato que estabeleça um liame entre a ação em exame e a prática de advocatícia predatória imputada aos Patronos da parte autora em outros feitos. Extinção afastada. Inviável, porém, 'in casu', o julgamento imediato do mérito por esta Superior Instância, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, do CPC, por ausência de causa madura. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10037846120218260024 SP 1003784-61.2021.8.26.0024, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 10/11/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2022)

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTERESSE PROCESSUAL – I - Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso da autora e do seu patrono – II – Exercício da advocacia que é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização – Hipótese, contudo, em que não restou plenamente configurada lide temerária e predatória – Há, assim, interesse processual por parte da autora, que se utiliza corretamente da ação para eventualmente satisfazer sua pretensão - Necessidade e adequação preenchidas – Interesse processual caracterizado – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado - Extinção da ação, sem resolução do mérito, afastada – Processo que não está em condições de imediato julgamento – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito – Apelo provido". (TJ-SP - AC: 10003806520228260024 SP 1000380-65.2022.8.26.0024, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO EM DEMANDAS REPETITIVAS - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE CLIENTES - DESCABIMENTO. 1. A presunção de que ações ajuizadas são fraudulentas ou que inexiste interesse processual da parte não pode ser afirmado pelo juízo, sem oportunizar a possibilidade da parte se manifestar. 2. Eventual captação ilícita de clientes não pode causar prejuízo ao jurisdicionado, devendo, o Procurador, se for o caso, ser sancionado na esfera administrativa. 3. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50014703920228130012, Relator: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/04/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2023)

Esta relatora perfilha entendimento de que a eventual prática ilícita de captação de clientes e/ou abuso do direito de ação não pode ensejar prejuízo ao jurisdicionado com a extinção da ação, devendo esta demanda ser analisada quanto ao seu mérito para se avaliar, no caso concreto, se a lide é improcedente e/ou temerária. Assim já decidi:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIDE PREDATÓRIA. INCABÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (TJ-PA - AC: 08000110620218140095, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/02/2023, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023)

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800334-34.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-09).

CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTENTE. CONFIGURADO O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA. LIDE PREDATÓRIA. DEVER DO JUDICIÁRIO DE COIBIR TAL PRÁTICA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA – 0800412-28.2022.8.14.0076, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-03-20).

Considerando que o art. 926, §1º, do CPC/15 estabelece que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente e que a matéria da extinção das ações sob o pretexto de lide predatória vem sendo repelida por este Tribunal em decisões colegiadas e monocráticas, nos termos das decisões que seguem:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA QUANTO A DECISÃO QUE RECONHECEU A NULIDADE DA SENTENÇA. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO ANTE O AJUIZAMENTO DE DEMANDAS REPETITIVAS QUE CONFIGURAM ADVOCACIA PREDATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURAÇÃO DE ERROR IN JUDICANDO. RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque a advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, configurando mera infração administrativa, sob pena de ofensa ao direito de ação. 2. Com efeito, a despeito de ser de conhecimento desta Relatora a atuação do &ldquo;advogado predatório&rdquo;, no presente caso, o Juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada, não se podendo ignorar suas características pessoais (pessoa idosa, analfabeto, aposentado e com baixa renda mensal). 3. Ademais, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, conduz à necessária instrução do feito, com vistas a dirimir a questão trazida, sem ofensa ao seu direito constitucional de ação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801473-66.2022.8.14.0061 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2023 )

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CASO EM TELA NÃO SE AMOLDA AO TEMA 350 DE REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO STF. INTERESSE PROCESSUAL, QUE A SENTENÇA ENTENDEU NÃO ESTAR PRESENTE, CONSUBSTANCIA-SE NO BINÔMIO NECESSIDADE – UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. PRESENTES NO CASO EM TELA. DESCONSTOS SUPOSTAMENTE INDEVIDOS DO BENEFÍCIO DO APELANTE. SENTENÇA VIOLADORA DO PRINCÍPIO DA INAFASTABLIDADE DO JUDICIÁRIO BEM COMO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA PROFERIDA EM DESCOMPASSO COM DITAMES CONSTITUCIONAIS, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA A DEVIDA INSTRUÇÃO DO FEITO. I - A questão debatida no Recurso Extraordinário n. 631.240, que teve Repercussão Geral declarada (tema 350) trazia a seguinte questão controvertida: Possível distinção da matéria submetida a julgamento no Tema 350/STF: a não conversão, pelo INSS, de auxílio-doença acidentário em auxílio-acidente pode ser considerada como indeferimento tácito da concessão deste e, consequentemente, dispensa o prévio requerimento administrativo, permitindo o ajuizamento de ação judicial de forma direta? II - No presente caso um beneficiário constatou descontos supostamente indevidos do seu benefício, tendo buscado o auxílio deste Judiciário para fazer cessar tal violação ao seu direito, uma vez que alega não saber o porquê destes descontos mensais. III - O interesse processual, que a sentença entendeu não estar presente, consubstancia-se no binômio necessidade – utilidade do provimento jurisdicional, sendo que ambos estão presentes no caso em tela. IV - A sentença vergastada não deve subsistir em seus fundamentos, posto que violadora da inafastabilidade do Provimento jurisdicional e do próprio direito de ação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802849-88.2020.8.14.0051 – Relator(a):
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023 )

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ÔNUS DO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E DA COBRANÇA – ERROR IN JUDICANDO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora demostrou, por meio de documentos juntados, os descontos ilegais feitos pela instituição financeira, não tendo nesse particular, o banco se desincumbido de comprovar o ônus que lhe competia, previsto no art. 373, inciso II do CPC, isto é, a expressa autorização da parte requerente ou sequer juntado algum contrato firmado entre as partes. 2-Nesse sentido, em que pese seja de conhecimento desta Relatora a atuação do advogado predatório&rdquo;, no presente caso, o juízo de 1º grau incorreu em error in judicando, posto que deixou de analisar o caso concreto, em que a parte autora, apesar de ter o perfil dessas demandas predatórias, demonstrou o suposto ilícito perpetrado pelo banco apelado, demonstrando total interesse processual em ver a resolução da demanda ajuizada. 3-Ademais, no presente caso, impossível não considerar as características pessoais do autor (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a, priori, a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, devendo o feito ser melhor instruído, a fim de dirimir a questão trazida. 4-Desta feita, forçoso reconhecer que a extinção do processo, sem a observância ao devido processo legal e fundamentação que se subsume ao caso concreto, enseja a nulidade dos autos, devendo o feito retornar ao Juízo de 1º grau para regular prosseguimento. 5-Recurso conhecido e provido, a fim de anular a sentença ora vergastada. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801431-17.2022.8.14.0061 – Relator(a):
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023 )

NÚMERO DO PROCESSO 0800421-76.2018.8.14.0125

CLASSE 460 - RECURSO INOMINADO CÍVEL

ASSUNTO 1156 - DIREITO DO CONSUMIDOR

TIPO DO PROCESSO Acórdão

DECISÃO JUDICIAL

RELATOR(A)
PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

DATA DO DOCUMENTO 29/03/2023

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO DO AUTOR. RELAÇÕES DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO FEITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Destaco também, que embora tenha havido divergência na ampliação de colegiado ocorrido no julgamento dos recursos nº 0002944-48.2019.8.14.1875 e nº 0005891-12.2018.8.14.1875, os Desembargadores Leonardo de Noronha Tavares e Margui Gaspar Bittencourt refluíram no tema, passando a julgar monocraticamente, nos seguintes termos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A advocacia predatória não configura um dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução do mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado. 2. A apuração da advocacia administrativa constitui infração administrativa e não possui força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta. 3. A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto. Não pode a referida alegação prejudicar o exercício constitucional do direito de ação. 4. O magistrado, em seu poder geral de cautela, sob o ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, deveria, demonstrada a necessidade de crivo específico pelo juiz quanto ao preenchimento dos requisitos da inicial, solicitar informações e a apresentação de outros documentos, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não se verificou no caso em análise. 5. Litigância de má-fé descaracterizada diante da nulidade da sentença. 6. Provimento do recurso de Apelação Cível, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801187-56.2022.8.14.0104 – Relator(a):
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em
26/05/2023
)

DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. ADVOCACIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. A advocacia predatória não configura um dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução do mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado. 2. A apuração da advocacia administrativa constitui infração administrativa e não possui força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta. 3. A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto. Não pode a referida alegação prejudicar o exercício constitucional do direito de ação. 4. O magistrado, em seu poder geral de cautela, sob o ângulo do poder discricionário de direção formal e material do processo, nos casos de ações com fundado receio de prática de litigância predatória, deveria, demonstrada a necessidade de crivo específico pelo juiz quanto ao preenchimento dos requisitos da inicial, solicitar informações e a apresentação de outros documentos, com a finalidade precípua de proteger os interesses das partes e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais, o que não se verificou no caso em análise. 5. Litigância de má-fé descaracterizada diante da nulidade da sentença. 6. Provimento do recurso de Apelação Cível, com fulcro no art. 932, do CPC c/c o art. 133, XII, “d”, do Regimento Interno do TJPA, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801210-02.2022.8.14.0104 – Relator(a):
LEONARDO DE NORONHA TAVARES
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em
20/06/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APONTADA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado. 1.1 A apuração da advocacia predatória constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta. 2. Não é atribuição do julgador apurar a conduta do advogado na sentença ante a incumbência do Órgão de Classe para tanto. E, não pode essa alegação vedar o acesso à justiça da parte e tampouco prejudicar o exercício constitucional do exercício do direito de ação. 3. Litigância de má-fé descaracteriza por se comportar como sanção ao nulo fundamento da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, monocraticamente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800959-18.2021.8.14.0104 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em
26/06/2023
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APONTADA ADVOCACIA ADMINISTRATIVA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A advocacia predatória não está no corpo dos requisitos legais ao julgamento de indeferimento da inicial ou extinção sem resolução de mérito, cujo uso atrai a nulidade do julgado. 1.1 A apuração da advocacia predatória constitui mera infração administrativa, que não tem força legal para extinguir, de pronto, a demanda proposta. 2. Não é atribuição do julgador apurar a conduta do advogado na sentença ante a incumbência do Órgão de Classe para tanto. E, não pode essa alegação vedar o acesso à justiça da parte e tampouco prejudicar o exercício constitucional do exercício do direito de ação. 3. Litigância de má-fé descaracteriza por se comportar como sanção ao nulo fundamento da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, monocraticamente. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800810-85.2022.8.14.0104 – Relator(a):
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em
29/06/2023
)

Ademais, uma vez constatada a ocorrência de lide temerária/predatória – o que não é o objeto dos autos -, a atuação e eventual responsabilização do patrono da parte autora por advocacia predatória deverá ser apurada em procedimento próprio, consoante entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes.

3. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.)

Assim, possuindo a parte autora/recorrente interesse processual, descabida a extinção do feito por suposta irregularidade baseada unicamente na quantidade de processos movidos na referida comarca, pelo que a desconstituição da decisão objurgada é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, desconstituindo-se integralmente a sentença prolatada, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada e determino o prosseguimento do feito na origem com as diligências que o julgador entender necessárias.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025